Tribunal: TJDFT
Processo: 0720600-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL FINANCIADO EM CONJUNTO PELOS ENTÃO COMPANHEIROS. REGISTRO IMOBILIÁRIO DA COMPRA E VENDA EM NOME DO CASAL E COMO DEVEDORES FIDUCIÁRIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS PRESTACÕES PAGAS POR AMBAS AS PARTES DURANTE O RELACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS Nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.90.6618/SP (TEMA 1.076). VALOR INESTIMÁVEL DA CAUSA. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Limitados os pedidos iniciais a requerer o reconhecimento e dissolução da união estável e a condenação do Réu à restituição de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos em relação ao financiamento de imóvel até a separação de fato do casal, a Apelação interposta, que foi parcialmente provida para acolher nulidade de capítulo da sentença que partilhou os direitos incidentes sobre o imóvel e, diante da causa madura, julgar improcedente o pedido de devolução de valores, ensejou o provimento parcial dos pedidos iniciais, porquanto mantido apenas o reconhecimento e dissolução da união estável.
3. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, no 1.877.883/SP, no 1.906.623/SP e no 1.90.6618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
5. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável não possui conteúdo econômico, razão pela qual incide o disposto no parágrafo 8o do art. 85 do CPC/15 na fixação dos honorários advocatícios.
6. Provida em parte a apelação interposta e sopesando as pretensões formuladas e aquelas acolhidas, necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
7. Constados os vícios apontados, os Embargos de Declaração opostos pela Requerente devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para, reconhecendo a sucumbência recíproca e igualitária entre as partes, condená-las ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
8. De ofício, corrige-se erro material constante na ementa do acórdão embargado.
9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.